Tribunal: TJDFT
Processo: 0730517-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÕES À COMPANHEIRA E AMEAÇAS AO ENTEADO ADOLESCENTE. CONEXÃO OBJETIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição entre a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, em ação penal relativa a agressões físicas e ameaças praticadas por companheiro contra a vítima mulher e, no mesmo contexto, ameaça dirigida ao enteado adolescente que interveio para defendê-la.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ameaça dirigida ao enteado adolescente desloca a competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou se subsiste a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em razão de a violência ter origem na relação de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da denúncia revela que a vítima principal da violência é a companheira do agressor, sendo as ameaças dirigidas ao enteado mero desdobramento da violência de gênero, praticadas com a finalidade de intensificar o sofrimento psicológico da mulher.
4. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.186 reconhece que a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher prevalece mesmo quando há vítimas secundárias, inclusive adolescentes, sempre que as condutas delitivas estejam funcionalmente ligadas à violência de gênero.
5. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT, ao criar a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, não afastou a competência constitucionalmente fixada dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nos casos em que a violência atinge primariamente a vítima adulta.
6. A concentração do feito perante o Juizado especializado em violência contra a mulher assegura unidade de julgamento, economia processual e efetividade da proteção, evitando a fragmentação da persecução penal e garantindo também a tutela indireta da vítima adolescente.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de jurisdição conhecido. Competência declarada do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga.